Tribunal: STF
Processo: HC 251599
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniela da Silva Goncalves de Jesus contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 975.534/SC (e-doc. 13).



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente decorrente da suposta prática do delito capitulado no arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12 do Estatuto do desarmamento.



    Neste writ, a defesa sustenta que há constrangimento ilegal, consistente na ausência fundamentação apta a justificar a custódia cautelar e no indeferimento de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, afirmando-se que a paciente é gestante de alto risco com possibilidade de aborto.



    Requer, assim, 



    5.2. (...) medida liminar, para que seja determinada a substituição da prisão preventiva regime de prisão domiciliar, tudo o exposto conforme entendimento jurisprudencial; 



    5.3 Junto ao mérito retifica a impetração requerendo desde já que este Egrégio Tribunal permita a paciente aguardar o deslinde do feito em prisão domiciliar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente